Tribunal: TJES
Processo: 5005714-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005714-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Antônio Carlos dos Santos, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento extrajudicial da dívida, ocorrido antes da citação, deixando, porém, de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios ao exequente na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, com base no princípio da causalidade, o executado deve arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

O ajuizamento da execução fiscal se dá de forma legítima diante da inadimplência do contribuinte, sendo ele quem dá causa ao processo, razão pela qual deve suportar os encargos decorrentes da demanda.

A tese encontra amparo em precedentes recentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, AgInt no REsp n. 2.116.854/GO), os quais fixam entendimento no sentido da obrigatoriedade da condenação ao pagamento de honorários mesmo quando o adimplemento se dá extrajudicialmente e sem citação, desde que o processo já tenha sido proposto.

A jurisprudência estadual também se alinha à orientação do STJ, conforme se extrai do julgamento da Apelação Cível nº 5008003-50.2021.8.08.0024, do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado.

O princípio da causalidade impõe ao devedor a responsabilidade pelos ônus processuais, quando é sua inadimplência que motiva o ajuizamento da execução.

O pagamento extrajudicial após o ajuizamento da execução equivale a reconhecimento do débito e não elide o dever de arcar com os encargos da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 924, II, e 926, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005714-43.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 13737449) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de Antônio Carlos dos Santos, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (
Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
). Deixou de condenar o executado em custas processuais e honorários advocatícios tendo em vista a ausência de citação.

Nas razões de recurso (id 13737450) o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese, que “
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “[...] São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. [...]
”.

A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.).

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.

1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade, porquanto, à época do ajuizamento da execução fiscal, era legítima a persecução do crédito, devendo o Tribunal de origem considerar a legislação de regência e as peculiaridades do caso concreto para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes. [...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2.
Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a fixação de honorários sucumbenciais quando da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo da dívida tributária antes da citação da parte contribuinte devedora
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Logo, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência (art. 926, caput, do Código de Processo Civil), de rigor a reforma da sentença, haja vista ainda que, se a presente execução foi ajuizada em razão de inadimplência do executado, certo é que foi este último quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu e quitou o débito (id 13737448) –, devendo, então, arcar com os ônus daí decorrentes.

No mesmo sentido já me posicionei em hipótese análoga à dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, não sendo, contudo, condenada em honorários de sucumbência. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). 3- Recurso conhecido e provido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). [...] (TJES, Apelação Cível nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/Aug/2024).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do artigo 85 do CPC, condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município/Exequente, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator